Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto contra r. decisão que, em ação de repactuação de dívidas prevista na Lei do Superendividamento n. 14.181/2021, indeferiu pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração. A Autora alega que os empréstimos comprometem integralmente sua remuneração, afetando o seu mínimo existencial, pelo que requer o provimento do agravo para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de tutela de urgência formulada por EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA. A tutela de urgência tem fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, na qual estampa dois requisitos básicos para sua concessão, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. No intuito de fundamentar sua pretensão, a parte autora requer a concessão de repactuação de dívidas com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. O novo pedido de tutela formulado deve ser rejeitado. O artigo que a parte fundamenta sua pretensão está calcado na realização de audiência na qual as partes realizariam a composição dos débitos, com proposta da parte autora, para o pagamento de todo o valor devido em até 5 (cinco) anos. Do pedido de tutela apresentado percebe-se que a parte deseja impor, em sede de cognição provisória e sem oitiva das outras partes, a readequação das parcelas devidas para o patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seu contracheque, sem qualquer menção ou plano de pagamentos para saldar todos os débitos no prazo de 5 (cinco) anos. Face o quadro exposto, verifico que a pretensão de readequação da parcela com fundamento no art. 104-A do CDC não preenche a probabilidade do direito. Desta forma, rejeito o pedido de concessão de tutela de urgência incidental formulado pela parte autora. A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Também não vejo presentes requisitos para atendimento da pretensão liminar da Agravante, pois a probabilidade de que a proposta de repactuação de dívidas, conforme apresentada pelo devedor, venha a satisfazer os credores depende do mínimo contraditório. Assim, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator